Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0724143-45.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em ação de inventário do falecido marido da agravante, incluiu veículo de sua propriedade exclusiva, afastou-lhe da concorrência na divisão de apartamento, mantendo tão somente a meação, não definiu acerca dos honorários do advogado contratado para o processamento da causa e indeferiu a alienação dos direitos de posse de imóvel localizado no Guará. Aduz que o veículo foi presente do de cujus e desse modo não integra o espólio. Defende que o apartamento foi adquirido em 1989, quando o casal convivia em união estável ainda pendente de reconhecimento por meio de processo judicial distinto. No que se refere aos honorários advocatícios, aponta que a contratação atendeu ao interesse de todos os beneficiários, de modo que não se revela legítima a atribuição do pagamento apenas à inventariante, ora agravante. Quanto aos direitos possessórios do imóvel comercial afirma a necessidade da alienação para o cumprimento das despesas com o inventário. Requer o efeito suspensivo ao recurso, ante alegada probabilidade do provimento, postulando o sobrestamento do processo principal até decisão acerca do reconhecimento da união estável anterior ao casamento, a defender o perigo de dano ou risco ao resultado útil com o prosseguimento da exclusão da agravante da meação do apartamento indicado. Pede que, além da confirmação da decisão liminar, ao final, seja excluído o veículo da partilha de bens, incluído o apartamento na herança e meação, e seja também autorizada a alienação dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no Guará. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, vez que interposto de decisão em processo de inventário. Inicialmente, em se tratando de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e não a magnitude do espólio. Precedente: AGI 0715328-64.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Assim, defiro gratuidade de justiça a agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração hipossuficiência[3] e documentos colacionados, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Malgrado o trâmite da ação de reconhecimento de união estável post mortem, alegadamente havida entre a agravante e o de cujus, em período anterior ao casamento e aquisição do apartamento objeto da partilha, e mesmo tendo-se em conta a orientação do Tema 809 da repercussão geral (RE 878.694), o simples curso do distinto processo não tem o condão de fazer concluir pela situação que se pretende reconhecida e, deveras, apta a demonstrar, neste agravo de instrumento, o probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, imprescindível a regular instrução e conclusão pela situação de convivência do casal, entre 1.989 e 1993. Nesse sentido, os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O ajuizamento de reconhecimento de união estável post mortem não enseja o imediato sobrestamento do inventário quando não restarem demonstrados prejuízos para o herdeiro, que poderá se valer de meios jurídicos para salvaguardar seus direitos (art. 628 do CPC). 2. Embora seja possível o reconhecimento de união estável de forma incidental, é necessário que não exista controvérsia sobre a questão. 3. No caso dos autos, uma vez que há dissenso entre as partes, a matéria reclama dilação probatória, expediente inviável em sede de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211119, 0711954-69.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. RESERVA DE BENS/QUINHÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVIDÊNCIA NATUREZA CAUTELAR. REGIME SEPARAÇÃO DE BENS. INÍCIO RELACIONAMENTO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INCIDÊNCIA À UNIÃO ESTÁVEL. LEI N. 12.344/2010. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SUSPENSÃO PROCESSO INVENTÁRIO E RESERVA DE BENS/QUINHÃO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal se a alusão à Lei n. 12.344/10, que alterou o disposto no Art. 1.641, inciso II do Código Civil de 2002 para aumentar a idade do idoso ao patamar de 70 (setenta) anos concernente à obrigatoriedade do regime da separação de bens no casamento, foi feita a título argumentativo à almejada reforma da Decisão agravada. Preliminar rejeitada. 2. "O simples ajuizamento da ação declaratória de união estável não basta para autorizar a reserva de bens em favor da companheira. Tratando-se de providência cautelar, necessário que estejam presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. E para tanto necessário é o exame das circunstâncias concretas do caso, na soberana avaliação dos elementos de prova apresentados nos autos" (REsp 660.897/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2007, DJ 05/11/2007, p. 264). 3. É obrigatório o regime de separação de bens na união estável quando um dos companheiros, no início do relacionamento, quando vigia o Código Civil de 1916, for maior de 60 anos de idade. Inteligência do Art. 258, Parágrafo Único do Código Civil de 1916. 4. A não extensão do regime da separação obrigatória de bens à união estável em razão da senilidade de um ou de ambos os conviventes seria um desestímulo ao casamento e destoaria da finalidade arraigada no ordenamento jurídico nacional, que se propõe a facilitar a convolação da união estável em casamento e não o contrário. 5. A posterior modificação do Art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002, que por meio da Lei n. 12.344/2010 passou a dispor quanto ao regime obrigatório de separação de bens à pessoa maior de 70 (setenta) anos, não possui o condão de retroagir no tempo de forma a abarcar o regime de separação obrigatória de bens iniciado em 2001 e quando o de cujus contava com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade. Incidência do Código Civil de 1916. Princípio Tempus Regit Actum. 6. Em princípio, eventual reconhecimento da união estável nos autos da Ação de Reconhecimento da União Estável Post Mortem não irradiará efeitos sobre a esfera patrimonial do de cujus, porquanto a companheira sobrevivente não terá direito de concorrer à herança com os descendentes do falecido em razão do regime obrigatório da separação de bens (Art. 1.829, inciso I do Código Civil) e também não terá direito à meação em face de sua declaração nos autos daquela ação de que não foi adquirido patrimônio comum durante a convivência do casal, o que afasta a suspensão do curso dos autos de Inventário, bem como a reserva de bens/quinhão à suposta convivente sobrevivente. 7. Não subsiste pedido de remoção de Inventariante formulado equivocadamente nos próprios autos do Inventário, ao invés de por meio de Incidente de Remoção em apenso àqueles (Art. 623, Parágrafo único do CPC), por terceiro que padece de legitimidade e não aponta e comprova o advento de nenhuma das hipóteses previstas no Art. 622 do Código de Processo Civil. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1148579, 0707708-64.2018.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no PJe: 14/2/2019) Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] PJe 0723016-06.2019.8.07.0001 - id. 65490842. [2] PJe 0752678-67.2019.8.07.0016. [3] Id. 17765236.